Tribunal: TJDFT
Processo: 0745500-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0745500-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: ROSA MARIA DE OLIVEIRA AGRAVADO: MARCOS ROGERIO OLIVEIRA ROCHA REPRESENTANTE LEGAL: FREDERICO SOARES DE ARAGAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por ESPÓLIO DE ROSA MARIA DE OLIVEIRA em face da decisão de ID. 212979893 nos autos de cumprimento de sentença n.o 0016748-31.2006.8.07.0001, que indeferiu o pedido de penhora de percentual da remuneração percebida pelo executado MARCOS ROGÉRIO OLIVEIRA ROCHA, ora agravado. Em suas razões recursais (ID. 60531635), o exequente agravante aduz que o presente agravo tem a finalidade de obter o deferimento do pedido de realização de penhora de até 30% dos rendimentos salarias do executado/agravado como policial militar, conforme informações contidas nas suas declarações de renda. Alega que, em decisões mais recentes, o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios têm arestos jurisprudenciais que permitem a penhora no caso das contumazes frustrações das medidas executórias. Defende ser possível a antecipação da tutela recursal para que de determine a penhora de até 30% dos rendimentos salariais do executado/agravado, argumentando que a jurisprudência recente tem interpretado que o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, possibilitaria a constrição excepcional das verbas salariais para quitação de débitos de natureza não alimentar e diante das peculiaridades fáticas. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal nos termos supracitados. No mérito, seja julgado provido o recurso. Sem preparo, ante a gratuidade da justiça (ID. 34078665 - na origem). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. Isso porque não se vislumbra o perigo de dano grave ou iminente risco ao resultado útil do processo, que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado, não sendo suficiente, para tanto, a mera alegação no sentido de que diante das peculiares fáticas seria possível a constrição excepcional das verbas salariais para quitação débitos de natureza não alimentar. Além disso, em risco inverso, a concessão da tutela de urgência, com a determinação de realização da penhora de percentual do salário do executado, esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. À Secretaria da Turma para que promova no sistema a correção do cadastramento para inclusão do representante legal do Espólio agravante, bem como do advogado do agravado, equivocadamente cadastrado como “representante legal”. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se o agravado para apresentação de resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 24 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora